Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021442-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[MATHEUS DO CARMO GONCALVES COSTA - CPF: 045.085.971-14 (ADVOGADO), DERCINA SANTANA DA GUIA - CPF: 209.448.291-04 (AGRAVANTE), ISABELA CRISTINA DO CARMO CALABRIA - CPF: 019.755.961-10 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA

– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1021442-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DERCINA SANTANA DA GUIA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por DERCINA SANTANA DA GUIA contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1037610-44.2021.8.11.0041, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.

Irrisignado, a agravante relata a cobrança indevida do ICMS sobre a TUSD, “tarifa de utilização do sistema de distribuição”, dos consumidores que geram a sua própria energia elétrica a partir de placas solares.

Alega que o tributo exigido é ilegal diante da ausência de previsão legal, infringindo o princípio da legalidade, conforme determina o artigo 150, I, da CF.

Aduz que no caso da energia elétrica produzida por placas fotovoltaicas, a tributação do consumidor é feita segundo o Sistema de Compensação de Energia, sendo que o ICMS já é adimplido quando do pagamento do custo de disponibilidade da rede de distribuição, inexistindo previsão legal da cobra de componentes tarifários.

Sustenta “que a energia elétrica configura MERCADORIA e, no caso em discussão, NÃO HÁ TROCA OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE que justifique a incidência de ICMS”. (Id. nº 108909998 – p. 6)

Aponta que a Resolução nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, introduziu o sistema de compensação de energia elétrica, sendo que a energia produzida pelo consumidor é injetada na rede de distribuição, gerando créditos que serão utilizados para abater no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

Relata que já pagam pela utilização da rede/sistema de distribuição, o ICMS, denominado pela ANEEL como Custo de Disponibilidade, fixados de acordo com os medidores instalados na residência.

Afirma que se trata de
bis in idem,
uma vez que o adimplemento do ICMS foi pago, quando da cobrança do custo de disponibilidade da rede, inexistindo fato gerador capaz de atrair a incidência da exação, não representando uma operação mercantil de compra e venda.

Relata que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e promulgou a Lei Complementar nº 696/2021, abolindo, qualquer cobrança de ICMS sobre o Sistema de Compensação de energia elétrica, até 31.01.2027.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para descontinuar a exigência do ICMS atinente às tarifas de uso de transmissão e distribuição de energia elétrica no âmbito de mini e micro geração de energia solar.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso “
com o fito de cessar, de modo definitivo, a cobrança do ICMS referente à TUST e à TUSD no sistema de compensação de energia solar
”. (
sic
Id 111115463)

Liminar indeferida. (Id 1116996454)

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões. (Id 117252974)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do agravo de instrumento. (Id 117344493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022